Tribunal: TJDFT
Processo: 0754715-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por A.P.R., rep. por C.A.A.R. (agravante/autor) contra a decisão (ID 259350563, dos autos de origem), proferida nos autos de procedimento comum cível, proposta em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela provisória de urgência, para efetivação da inscrição do autor no PAS/UnB Subprograma 2024-2026 – 2a Etapa; autorização para participação na prova de 14/12/2025; bem como o reconhecimento da validade do depósito judicial da taxa de inscrição. Em suas razões (ID 79358088), o agravante/autor sustenta que é estudante de 17 anos com excelente desempenho acadêmico (conforme boletim escolar do Colégio Marista) e sem ocorrências disciplinares, participa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2024-2026 da Universidade de Brasília (UnB), sendo que já concluiu com êxito a primeira etapa (PAS 1), obtendo 41.182 pontos, e cumpre todos os requisitos de elegibilidade para o programa. Assevera que, tradicionalmente, a responsabilidade pela inscrição em processos seletivos importantes, como o ENEM, vestibular da UnB e as etapas do PAS, recai sobre seu genitor, C.A.A.R., sendo que, no ano de 2025, houve uma sobreposição de prazos entre a inscrição do Vestibular da UnB (15/08 a 05/09) e a da 2a Etapa do PAS (26/08 a 24/09) e que, após concluir a inscrição do Vestibular, o genitor, por um lapso, ficou com a equivocada convicção de que também havia efetuado a inscrição no PAS 2. Argumenta que esse erro não foi um ato de desídia, mas sim o resultado direto de graves condições médicas que afetaram severamente a capacidade cognitiva do pai do Agravante, uma vez que laudos médicos comprovam que o Sr. C.A.A.R. sofre de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) crônica, com alta frequência de despertares noturnos (165 por noite), o que causa prejuízos documentados à memória, concentração e funções executivas. Aduz que o grave lapso foi descoberto apenas em 05/12/2025, quando seu genitor tentou verificar o local de prova para o PAS 2 e constatou que a inscrição não havia sido efetivada e que, diante da iminência da prova, marcada para 14/12/2025 (próximo domingo), e da ausência de solução administrativa, foi ajuizada uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, o que, no entanto, foi indeferido na decisão ora agravada. Por fim, no intuito de demonstração de boa-fé e para afastar qualquer prejuízo à Administração, o Agravante efetuou o depósito judicial da taxa de inscrição, no valor de R$ 137,84 (IDs 259318533 e 259318534, dos autos de origem), tornando sanada a falha formal. Ao final, requer que seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, para que o agravado/réu adote as providências necessárias para que o Agravante realize as provas da 2a Etapa do PAS/UnB, Subprograma 2024/2026, previstas para o dia 14 de dezembro de 2025, com a fixação de multa diária, em caso descumprimento e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida no primeiro grau (ID 259350563, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido tutela provisória de urgência, para efetivação da inscrição do autor no PAS/UnB Subprograma 2024-2026 – 2a Etapa; autorização para participação na prova de 14/12/2025; bem como o reconhecimento da validade do depósito judicial da taxa de inscrição. De outro, em análise preliminar inaudita altera pars, a probabilidade do direito do requerimento do agravante/autor está fundamentada no fato de que a não concessão da medida liminar para que o agravante tenha a possibilidade de participar das provas da 2a Etapa do PAS/UnB acarretará prejuízo de monta imensurável para a formação do menor estudante, mostrando-se imensamente desproporcional eventual indeferimento, uma vez que é necessário privilegiar o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição, uma vez que se trata de adolescente com histórico de excelente rendimento acadêmico, que não pode ser responsabilizado por erro, aparentemente sanável, de seu genitor, que deixou de efetuar sua inscrição no momento apropriado. Nesse sentido, há fartos entendimentos dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios no intuito de se oportunizar a possibilidade de participação de candidato no PAS/UNB, mesmo após a perda do prazo para pagamento da taxa de inscrição, a saber: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PAS/UNB. SELEÇÃO. BRASÍLIA. UNIVERSIDADE. INGRESSO. URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA. INSTÂNCIA RECURSAL. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ESCOADO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EDUCAÇÃO. ACESSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. ( ) 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1700809, 0757440-24.2022.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PAS/UNB. INSCRIÇÃO. BOLETO. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSEGURADO. 1. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas. 2. Não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1669433, 0741588-08.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 15/03/2023) (grifo nosso). Ademais, no presente caso, vislumbra-se evidenciado o requisito do periculum in mora, uma vez que a demora resultaria na perda da oportunidade de prosseguir no certame, face à iminente realização da prova almejada (dia 14/12/2025), ou seja, no próximo domingo, sendo que a não participação do requerente nas demais fases poderá ensejar dano grave de impossível reparação, sem que o mérito da questão colocada em juízo tenha sido analisado. Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na decisão combatida poderá causar ao agravante/autor, em razão do seu impedimento na participação das fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que o agravado/réu adote as providências necessárias para que o Agravante, A.P.R., CPF no 067.317.431-00, realize as provas da 2a Etapa do PAS/UnB, Subprograma 2024/2026, previstas para o dia 14/12/2025, em caráter sub judice, até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso descumprimento. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator